Tribunal: TJSP
Processo: 2136120-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reintegração de posse – Pedido de suspensão em razão da propositura de ação de usucapião – Não cabimento – A existência de ação de usucapião, distribuída três anos após o trânsito em julgado da ação que determina a reintegração de posse, que não tem o condão de impedir a retomada do bem pela agravada - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reintegração de posse – Pedido de suspensão em razão da propositura de ação de usucapião – Não cabimento – A existência de ação de usucapião, distribuída três anos após o trânsito em julgado da ação que determina a reintegração de posse, que não tem o condão de impedir a retomada do bem pela agravada - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido, com determinação.